Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0703486-82.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de cobrança, rejeitou a preliminar de coisa julgada suscitada pela agravante. Nas razões recursais, a agravante assevera a existência de coisa julgada, em razão do trânsito em julgado da ação n. 0024164-17.2015.8.07.0007, na qual as partes celebraram acordo a fim de que a agravante realizasse reparos nas piscinas do condomínio agravado. Salientou que os consertos foram feitos e o agravado deu plena quitação ao objeto daquela demanda, não podendo, agora, cobrar por despesas decorrentes do acordo firmado em outro processo. Todavia, o recurso não pode ser admitido. Na sistemática do atual Código de Processo Civil, em regra, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão; quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. In casu, não se sustenta o cabimento deste agravo com fundamento no art. 1.015, inc. II, do CPC, como pretende a agravante, pois essa hipótese diz respeito à decisão que trata sobre mérito do processo. A situação, aqui, é diversa, pois apenas se refere à rejeição de questão preliminar aventada pela parte, relativa a pressuposto processual negativo. Desse modo, a decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Por fim, também não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. MITIGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte embargante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu expedição de ofício para produção de prova documental. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada antes do julgamento da apelação cível. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (AIN 0721872-34.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 3/4/2019, DJE 22/4/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 53893307 na origem – processo n. 0706650-29.2019.8.07.0020